Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COHECIMENTO. MATÉRIA DE DEFESA VEICULADA EM RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES ENDOPROCESSUAIS. DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A reconvenção constitui ação autônoma proposta pelo requerido dentro de processo pendente ajuizado pelo autor originário. Tem como objetivo permitir que o réu manifeste pretensão própria contra o autor, desde que seu objeto seja conexo com a ação principal ou com o fundamento da defesa do requerido.
2. Por se tratar de um pleito independente, a reconvenção não constitui meio adequado para a defesa propriamente dita do requerido. Vale dizer: não pode existir uma relação de dependência entre o pleito do autor originário e o pleito do reconvinte, já que o julgamento deste não pode ser condicionado ao resultado da primeira ação (art. 343 § 2o, do Código de Processo Civil – CPC).
3. No caso, os pedidos formulados em reconvenção constituem matéria de defesa direta ou indireta do réu; é inadequada e desnecessária a via eleita. A decisão do juízo que indeferiu parcialmente os pleitos de reconvenção deve ser mantida.
4. Por aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, as questões suscitadas pelo réu podem ser conhecidas pelo juízo como fundamento de defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.